Tribunal: TJES
Processo: 0004454-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004454-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIVISON ROFFES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004454-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIVISON ROFFES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004454-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIVISON ROFFES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 04 de novembro de 2019, o apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente sua então esposa.

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifica-se que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do laudo de exames de lesões corporais (fl. 13), do qual se extrai que o recorrente causou lesão à vítima, consistente em “lesão contusa, superficial na face mucosa do lábio inferior”.

Somado a isso, a vítima, ao depor em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o réu, após ingerir quantidade considerável de bebida alcoólica, começou a acusar a vítima de ter furtado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, dando início a uma discussão. Ato contínuo, o réu a agrediu com um soco em sua boca e vários puxões de cabelo, o que corrobora o laudo supracitado.

Portanto, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos. Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)